Tribunal: TJES
Processo: 5011003-62.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011003-62.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA

REQUERIDO: CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU INCIDENTE DE PERSONALIDADE JURÍDICA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL - OFENSA AO §1º, DO ART. 85, DO CPC - PLEITO RESCINDENTE – JULGADO PROCEDENTE – ART. 487, I, DO CPC.

1 - Como se sabe
,
“[...]Nos termos da jurisprudência do STJ, "a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma" (AgInt na AR 6.839/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022). [...]”
(AgInt no AREsp n. 912.742/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

2 -
No caso,
a sentença rescindenda ao julgar extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e, por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, incorreu em evidente violação do preceito normativo inserto no art. 85, §1º, do CPC, o qual não contempla a referida hipótese.

3 - Logo, o descabimento da condenação em honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decorre exatamente da ausência de previsão legal, bem como da ausência, no caso concreto, de casos excepcionais, isto é, extinção ou alteração substancial do processo principal, o que, não se configurou na hipótese vertente.

4 - Ação rescisória julgada procedente.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação rescisória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Rescisória nº 5011003-62.2023.8.08.0000

Requerente: Seara Alimentos Ltda.

Requerida: Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia

Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação rescisória ajuizada por
Seara Alimentos Ltda.
, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando rescindir sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual julgou extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (0009795-91.2017.8.08.0048), com base no art. 485, IV, do CPC, por reputar ausente pressuposto fundamental para regular e válido desenvolvimento do processo, e, ao final, condenou “
a parte requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem como ao pagamento de honorários das partes demandadas que apresentaram defesa,
[fixado]
em 10% do valor da causa, observando a decisão de fl. 188, nos termos do §2º, do artigo 85 do CPC
” (id 6070874).

Em síntese, o autor delineia a causa de pedir da ação rescisória com base no inciso V, do art. 966, do CPC, sob os argumentos de que a sentença
“acabou incorrendo em violação de norma jurídica, mormente em relação ao não cabimento de honorários advocatícios nos incidentes processuais nos casos em que estes não são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal”
, assim como “
infringiu frontalmente dois dispositivos do Código de Processo Civil, quais sejam, o artigo 85, §1º, e o artigo 485, III, §1º
”. Sustenta que “
o artigo 85, § 1º do Código de Processo Civil possui rol taxativo, não constando do mesmo a previsão do arbitramento de honorários sucumbenciais nos incidentes processuais
”. Alega que
“a norma insculpida no artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme interpretação uníssona da jurisprudência e encabeçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não admite a condenação de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que eventual decisão que viole referida norma deve ser desconstituída, independentemente de trânsito em julgado”
. Aduz ainda que
“houve violação literal ao artigo 485, III, §1º, do Diploma Processual Civil, visto que referido código é explícito no que diz respeito que, para a extinção do processo por abandono de causa é necessária à intimação PESSOAL da parte para que supra a falta de diligência”.

Decisão proferida no ID 6284797, por meio da qual foi indeferida a tutela provisória de urgência postulada.

Contestação apresentada no ID 6563624 pela requerida, na qual, preliminarmente, pugna pelo não cabimento da ação rescisória contra decisão terminativa. Sustenta a impossibilidade de utilização da ação rescisória para substituir recurso, bem como quando a decisão rescindenda está baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula 343, STF). Aduz que a parte autora também interpôs recurso de agravo de instrumento alegando a mesma matéria da ação rescisória.

Intimada para réplica, a autora se manifestou no ID 7247670.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 7455629, pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuida a hipótese
de ação rescisória que objetiva rescindir sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual julgou extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (0009795-91.2017.8.08.0048), com base no art. 485, IV, do CPC, por reputar ausente pressuposto fundamental para regular e válido desenvolvimento do processo, e, ao final, condenou “
a parte requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem como ao pagamento de honorários das partes demandadas que apresentaram defesa,
[fixado]
em 10% do valor da causa, observando a decisão de fl. 188, nos termos do §2º, do artigo 85 do CPC
” (id 6070874).

Em síntese, a autora delineia a causa de pedir da ação rescisória com base no inciso V, do art. 966, do CPC, sob os argumentos de que a sentença
“acabou incorrendo em violação de norma jurídica, mormente em relação ao não cabimento de honorários advocatícios nos incidentes processuais nos casos em que estes não são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal”
, assim como “
infringiu frontalmente dois dispositivos do Código de Processo Civil, quais sejam, o artigo 85, §1º, e o artigo 485, III, §1º
”. Sustenta que “
o artigo 85, § 1º do Código de Processo Civil possui rol taxativo, não constando do mesmo a previsão do arbitramento de honorários sucumbenciais nos incidentes processuais
”. Alega que
“a norma insculpida no artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme interpretação uníssona da jurisprudência e encabeçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não admite a condenação de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que eventual decisão que viole referida norma deve ser desconstituída, independentemente de trânsito em julgado”
. Aduz ainda que
“houve violação literal ao artigo 485, III, §1º, do Diploma Processual Civil, visto que referido código é explícito no que diz respeito que, para a extinção do processo por abandono de causa é necessária à intimação PESSOAL da parte para que supra a falta de diligência”.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que, de fato, a rescisória não revela-se cabível para atacar a alegada “
violação literal ao artigo 485, III, §1º, do Diploma Processual Civil
”, tendo em vista que cuida a hipótese justamente de sentença terminativa, o que encontra óbice intransponível nos termos do art. 966,
caput
, c/c §2º, do CPC, notadamente porque não há impedimento para “nova propositura da demanda”.

Todavia, ao contrário da insurgência da requerida, o mesmo desfecho não se aplica à tese da ofensa ao
“artigo 85, § 1º do Código de Processo Civil
”, já que “
[...] Na forma da jurisprudência do STJ, é "
admissível o ajuizamento de ação rescisória
com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973
,
para discutir violação ao regramento objetivo dos honorários advocatícios
" (AgInt no REsp 1.691.795/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe de 11/12/2018).[...]” (AgInt no REsp n. 1.452.133/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 4/12/2019.)

Nesse sentido:

“[...] II - Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha oscilado quanto ao cabimento, ou não, da ação rescisória para se discutir a fixação de honorários advocatícios, a mais recente e atual jurisprudência da Corte Superior tem se firmado pela possibilidade. (AR n. 4.949/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 19/2/2021; REsp n. 1.860.119/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 11/11/2022.) [...]” (AgRg no REsp n. 1.530.510/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

“[...]. 1 O capítulo da sentença que versa sobre ônus sucumbenciais (custas, despesas e honorários advocatícios) é de mérito, ainda que conste de uma sentença terminativa, sendo, portanto, passível de ação rescisória (doutrina e jurisprudência).[...]” (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170049041, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 05/06/2018)

Ultrapassada tal questão, passo à análise do mérito propriamente dito, no qual a parte autora delineia a causa de pedir da ação rescisória com base no inciso V, do art. 966, do CPC, o qual assim dispõe:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;”

Cumpre realçar que “
[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. No que se refere à alegação de afronta literal a dispositivo de lei (art. 966, V, do CPC/2015), a orientação do STJ é de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a Ação Rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos". (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 4/6/2021).[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.229.054/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

E mais,
“[...]Nos termos da jurisprudência do STJ, "a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma" (AgInt na AR 6.839/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022). [...]”
(AgInt no AREsp n. 912.742/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

Posta assim a questão, constato que a sentença rescindenda ao julgar extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e, por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, incorreu em evidente violação do preceito normativo inserto no art. 85, §1º, do CPC, o qual não contempla a referida hipótese, já que sua redação assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Logo, o descabimento da condenação em honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decorre exatamente da ausência de previsão legal, bem como da ausência, no caso concreto, de casos excepcionais, isto é, extinção ou alteração substancial do processo principal, o que, não se configurou na hipótese vertente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem entendeu que não cabe condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o rol do art. 85, § 1º, do CPC/2015 é taxativo.

2. O entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento dos EREsp 1.366.014/SP, é de que, em razão da ausência de previsão normativa, não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que estes são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal, o que não se verificou na espécie.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.342.291/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "não é cabível a condenação nos ônus sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante da ausência de previsão legal" (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.634/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.324.908/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §1º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal. Precedente.

3. A jurisprudência desta Corte Superior impõe a incidência da Súmula nº 7/STJ quando a revisão da condenação por litigância de má-fé exigir o reexame do contexto fático-probatório da demanda.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.838.308/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Confira-se ainda, dentre tantos do STJ, os seguintes arestos:
AgInt no AREsp n. 1.707.782/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021,
AgInt no REsp n. 1.933.606/SP
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022,
EREsp n. 1.366.014/SP
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe de 5/4/2017,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.017.344/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023,
AgInt no AREsp n. 2.131.090/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023,
AgInt no AREsp n. 1.691.479/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.

Daí já é possível aferir que, ao tempo em que proferida a sentença rescindenda, a questão estava sedimentada no âmbito da corte uniformizadora da legislação infraconstitucional (Superior Tribunal de Justiça), razão pela qual não vinga a antítese pela incidência do óbice oriundo da Súmula 343, do STF, porque não havia interpretação controvertida, nem mesmo no âmbito deste TJES (vide:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003673-19.2020.8.08.0000
, Magistrado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 28/May/2021,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 011199003515
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020).

Além disso, para que não se alegue omissão, de igual modo não subsiste a irresignação da ré no sentido de que a presente estaria sendo usada como sucedâneo recursal, tendo em vista que, como se sabe,
“[...] "Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos" (Súmula 514 do STF).[...]”
(AgInt no REsp n. 2.018.429/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Por fim, tenho que ainda não merece albergue a argumentação da requerida sobre o fato da parte autora discutir a mesma matéria em sede de recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a presença de sentença transitada em julgado que extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e condenou a autora no pagamento de honorários advocatícios, é evento suficiente para autorizar o manejo da ação rescisória.

Diante de tais razões, a teor do art. 487, I, do CPC,
julgo procedente
a pretensão autoral formulada na presente ação rescisória, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº
(0009795-91.2017.8.08.0048), tão somente na parte em que condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios. Por derradeiro, determino a restituição do depósito à parte autora (CPC, inciso II, do art. 968).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.